Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730218-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY AGRAVADO: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ, DANYELLA SANCHEZ, SERFONO APARELHOS AUDITIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos que, em sede de cumprimento de sentença movida em desfavor de LUCIANO SANCHEZ NETO e outros, manteve sobrestado o prosseguimento dos atos executivos, enquanto se aguarda o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0742903-37.2023.8.07.0000. Pugna o exequente agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que a presente execução seja retomada de imediato (ID 61857763). Preparo recolhido (IDs 61857764 e 61857765). O pedido liminar foi indeferido (ID 62095912). Contrarrazões (ID 63114998), pugnando pelo não provimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o julgador de origem, em decisão de reconsideração do decisum ora agravado, admitiu a retomada do regular trâmite dos atos executivos em face do pedido formulado pelo exequente, ora agravante, para adjudicação do imóvel penhorado (ID 208857815 do processo referência). Diante do prosseguimento da fase executiva, não mais subsiste o interesse recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator